Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO REQUERIDO PELO TITULAR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança para condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00, em razão de inadimplemento decorrente de estorno de transação realizada por cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a petição inicial é inepta, diante da alegada inconsistência das notas fiscais apresentadas; e (ii) se houve comprovação da quitação da compra ou ausência de estorno, apta a afastar a cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada a inépcia da inicial, pois a peça vestibular descreve de forma clara os fatos, pedidos e causa de pedir, acompanhada de documentos que permitem a compreensão da demanda, inexistindo incompatibilidade entre os pedidos (CPC, art. 330, inc. I e §1o).
4. Comprovado nos autos, por documentos da credenciadora do cartão de crédito, que houve contestação da compra e estorno do valor, inexistindo repasse definitivo ao vendedor, a alegação de quitação pelas rés, ora recorrentes, não encontra respaldo probatório. 4.1 Concretamente, não há elementos que infirmem a confiabilidade das informações prestadas pela operadora de cartão de que houve pedido pela parte apelante de estorno do valor da compra realizada no estabelecimento comercial apelado.
5. Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inc. II). Ausente comprovação do pagamento, mantém-se a condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, inc. I e §1o, incs. I, II e III; art. 373, inc. II.